Tribunal: STF
Processo: Rcl 91289
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Wagner Fernandes Lemes Trindade ajuizou reclamação constitucional em que alega ter o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná desrespeitado a autoridade desta Suprema Corte nos julgamentos do ARE 748.371 RG, Tema 660; e do AI 791.292 QO-RG, Tema n. 339, ambos de relatoria do ministro Gilmar Mendes e incidido em usurpação da competência do Supremo.

O acórdão reclamado está assim ementado (eDoc 11):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. CRIME DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. RAZÕES EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO, NÃO OBSTANTE CONTRÁRIAS À PRETENSÃO DO RECORRENTE, QUE AFASTARAM A NULIDADE PROCESSUAL ARGUIDA. TEMA 339-STF. DISCUSSÃO A RESPEITO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL QUE DEMANDARIA O INCURSO EM LEI. TEMA 660-STF.1. A decisão judicial analisou o argumento da produção de prova pericial e refutou a alegação de nulidade processual a partir de normas infraconstitucionais. Tema nº 339 do STF (AI 791.292).2. Eventual ofensa aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal que demandaria o incurso na legislação processual penal. Tema nº 660 do STF (ARE nº 748.371). AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

O recurso extraordinário foi inadmitido (eDoc 12), com suporte na sistemática da repercussão geral (ARE 748.371 RG, Tema 660; e do AI 791.292 QO-RG, Tema n. 339, ambos de relatoria do ministro Gilmar Mendes).

O reclamante interpôs, com base no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, agravo interno, o qual foi desprovido. 

O Supremo possui firme jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Cito, como exemplo, a Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e a Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin, que possui a seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.

O Tribunal reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional. 

Por fim, é firme a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia, no caso, inocorrente (Rcl 26.093 AgR, ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328 AgR-segundo, ministro Edson Fachin; Rcl 37.552 AgR, ministra Cármen Lúcia). 

3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente